Tribunal: TJMT
Processo: 1015137-69.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1015137-69.2018.8.11.0041
RECORRENTE ELBS FERREIRA NOBRE
RECORRIDO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 77242469) interposto por ELBS FERREIRA NOBRE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 69245452):
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – DESPROVIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO DPVAT – PERÍCIA – RESULTADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ – ALEGAÇÃO EM RECURSO DE NÃO ESPECIALIDADE MÉDICA – PRECLUSÃO – AUTOR INTIMADO EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NESTE SENTIDO – MULTA POR AGRAVO PROTELATÓRIO – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - “A impugnação ao profissional perito deve ser manifestada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de operar-se a preclusão.” (N.U 1003279-92.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020). 2- “Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.” (AgInt no AREsp 1619096/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).
(TJ-MT 10151376920188110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/01/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por ELBS FERREIRA NOBRE, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão monocrática de id 61602011 que negou provimento à Apelação interposta e manteve a sentença de improcedência do pedido inicial.
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 369, 370, 464 e 465, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) no caso em concreto, foi nomeada uma especialista em ́ ́medicina legal ́ ́, quando o objeto da perícia seria as repercussões de ordem traumatológica e ortopédica em decorrência de acidente de transito. (...)”.
Recurso tempestivo (id 77470497).
O Recorrente é beneficiário da justiça gratuita (id 77480456).
Contrarrazões apresentadas (id 80797950).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente suscita a afronta aos artigos 369, 370, 464 e 465, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) no caso em concreto, foi nomeada uma especialista em ́ ́medicina legal ́ ́, quando o objeto da perícia seria as repercussões de ordem traumatológica e ortopédica em decorrência de acidente de transito. (...)”.
O aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) O médico nomeado pelo juízo informa no laudo que é perito oficial médico legista, com especialidade em medicina legal e perícia médica.
(...)
Contra a perícia, o agravante não impugnou o fato de não ser neurologista. Apenas apresentou novos quesitos, pedindo complementação ao laudo (id. 59772491).
Em resposta aos quesitos do apelante, o perito informou que, “De acordo com histórico (indivíduo atendido consciente, respondendo as solicitações por ocasião do acidente apontado), documentos acostados nos autos, exame físico pericial neurológico incluindo oftalmoscopia, apresentaram-se dentro da normalidade”, e que “Não é portador de invalidez permanente em ‘estrutura crânio facial’”.
Os CIDs indicados pelo perito, em resposta a quesito, foram apenas “de acordo com queixas descritas no atendimento médico: dor lombar (M54.5), dor em coxa esquerda (M 79.6) e contusão do tornozelo esquerdo (S 90.0)” (id. 59772496).
Mais uma vez, o agravante impugna os termos da perícia, mas sem dizer nada sobre a especialidade do perito (id. 59772501).
Após, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos, em que se concluiu que o “laudo pericial de ID 30944355, foi constatado que a parte autora não apresenta invalidez permanente que possa ser atribuído ao acidente noticiado na inicial”.
O que se verifica dos autos é que o agravante inova em suas razões recursais, trazendo ao juízo de segundo grau fundamentos que não levou ao juízo de primeiro grau, qual seja a suposta ausência de correspondente especialidade do perito judicial.
Em momento algum disse isso ao juízo de primeiro grau sobre o perito que realizou a perícia que concluiu pela ausência de invalidez, e, portanto, não oportunizou, mediante o devido processo legal, a demonstração das especialidades do perito. (...)”.
Com efeito, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PERITO NOMEADO. INCAPACIDADE. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO DE VEÍCULO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Esta Corte possui entendimento firmado de que a incapacidade técnica do perito constitui nulidade relativa, sujeita, portanto, à preclusão, devendo ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos. Precedentes. 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. A alteração do acórdão impugnado, quanto à existência de vício de fabricação no veículo, demandaria reexame de provas, o que não se admite em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1610769 RO 2016/0171267-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2017) (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aduzida, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido está em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
Ademais, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido acerca da incidência da preclusão quanto à impugnação da nomeação do perito ensejaria o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na súmula 7 do STJ.
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça